Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, cujo escopo é suspensão da decisão vergastada, que determinou a realização de perícia na segunda fase da ação de exigir contas. Por meio da petição sob ID 52084551, os recorrentes requereram a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 8 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006